Tribunal: TJBA
Processo: 0001721-65.2012.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0001721-65.2012.8.05.0126 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio José Gomes Francisco Junior Recorridos: Jackson Vicente Pereira e Alessandro Moreira dos Santos Defensor público: Afonso Ferreira Neto Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA POR FUNGIBILIDADE RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO I, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECORRIDO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A AUSÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 0001721-65.2012.8.05.0126, sendo Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorridos JACKSON VICENTE PEREIRA e ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECIMENTO EM PARTE, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO ABSTRATA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO SEGUNDO RECORRIDO, E, NA SUA EXTENSÃO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR